Tribunal: TJMT
Processo: 1029760-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029760-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SHIARA KAROLINA BOSQUETTI GHIRALDI - CPF: 703.325.331-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. G. - CPF: 112.829.071-58 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE STEFANE EMERIQUE DA SILVA - CPF: 055.119.121-07 (ADVOGADO), SHIARA KAROLINA BOSQUETTI GHIRALDI - CPF: 703.325.331-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ADRENALINA AUTOINJETAVEL 0,15MG). ANAFILAXIA (PICADA DE INSETOS). APLICAÇÃO DOS TEMAS 6, 1161 e 1234 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de adrenalina autoinjetável 0,15mg (produto importado e sem registro na ANVISA), destinada ao tratamento emergencial de anafilaxia grave provocada por picadas de insetos (CID T78.2), em menor impúbere representada por sua genitora, sob o argumento de que não comprovada a imprescindibilidade do fármaco e existência de substituto terapêutico disponível no SUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante do STF (Temas 6, 1161 e 1234) para o deferimento judicial do fornecimento de medicamento importado, com autorização de importação, mas não incorporado ao SUS, com base em alegação de urgência terapêutica e hipossuficiência da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF exige, de forma cumulativa, para concessão de fármacos não incorporados ao SUS: negativa administrativa; ausência de substituto terapêutico eficaz; comprovação de eficácia e segurança com base em evidência científica robusta; laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade; e hipossuficiência do paciente.

4. Ainda que comprovadas a hipossuficiência da parte autora e a existência de laudo médico recomendando o uso do medicamento, não restou demonstrada a ineficácia da alternativa terapêutica fornecida pelo SUS (adrenalina em ampola), tampouco a existência de evidências científicas de alto nível que validem a superioridade da versão autoinjetável.

5. A Nota Técnica do NAT-JUS e o indeferimento administrativo demonstram ausência de respaldo técnico e de urgência/emergência documentada, inviabilizando a concessão da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão judicial de medicamento com autorização de importação, mas não incorporado ao SUS, exige o preenchimento cumulativo dos critérios fixados pelo STF nos Temas 6, 1161 e 1234 da Repercussão Geral. 2. A ausência de evidência científica robusta, de demonstração da ineficácia da alternativa fornecida pelo SUS e de comprovação da urgência terapêutica inviabiliza o deferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º; 196; 227; L. 8.080/1990, arts. 4º, 6º, 7º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 6, 1161 e 1234 da Repercussão Geral; TJMT, N.U.
1030869-72.2025.8.11.0000, Rel. Jones Gattas Dias, j. em 28/11/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por C. G., menor impúbere representada por sua genitora, Shiara Karolina Bosquetti Ghiraldi, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do medicamento Adrenalina Autoinjetável 0,15 mg (produto importado) à Agravante, destinado ao tratamento de anafilaxia provocada por picadas de insetos – CID T78.2 (id. 311296893).

A Agravante relata que, aos quatro anos de idade, foi diagnosticada com anafilaxia grave ao veneno de insetos (CID T78.2) e, por esse motivo, tem levado vida restrita no município onde reside.

Afirma viver impossibilitada de afastar-se dos estabelecimentos hospitalares, encontrando-se, por conseguinte, impedida de brincar ao ar livre e de conhecer novos locais.

Alega que o laudo médico apresentado atesta a imprescindibilidade do uso da adrenalina autoinjetável como única medida eficaz para prevenir morte súbita, caso haja novo contato com o alérgeno.

Sustenta que o medicamento requerido não possui substituto eficaz disponível no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, uma vez que a apresentação fornecida pela rede pública é de uso exclusivamente hospitalar, o que inviabiliza sua aplicação imediata em situações emergenciais fora do ambiente clínico.

Aduz, ainda, ser hipossuficiente financeiramente, não dispondo de recursos para adquirir o fármaco por meios próprios, cujo custo é de alto (cerca de R$ 3.000,00 por unidade) e de difícil acesso (exige importação.

Requer, por essas razões, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que lhe seja assegurado o fornecimento do medicamento postulado (id. 311296892).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 312939387).

Os entes públicos Agravados contramintaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (ids. 316130864 e 326298888).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio da Drª. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 335608871).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como se observa, o presente recurso evidencia que a irresignação da Agravante se refere à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para o fornecimento do medicamento Adrenalina Autoinjetável 0,15 mg, prescrito para o tratamento de anafilaxia decorrente de picadas de insetos, cujo conteúdo relevante restou consignado:

“[...] DECIDO [...]

Em relação à
probabilidade do direito
, o assunto aqui tangencia a saúde pública.

A partir de cada Função, nesta divisão constitucional, erigem-se atos, normativos e administrativos em sentido estrito, visando à garantia do aludido direito.

Respeitar cada Função estatal, então, é respeitar a divisão feita pela Constituição.

Em situações drásticas, por conta de aparente omissão de algum órgão destinado a cumprir sua função, flerta-se com a entrega ou compartilhamento momentâneo da função com outro órgão.

Essa entrega pode ser forçada, vale dizer, a partir de pleito de um terceiro, requerendo que ato próprio e típico seja realizado por órgão naturalmente vinculado à Função diversa.

Este cenário pode dar lugar ao que se convencionou chamar de “ativismo judicial”, prendendo-se às questões de judicialização da política.

Não se está em espaço para sublinhar críticas a este modelo, mas a tomada de posição é imprescindível, considerando o caso que ora é posto em análise.

Em relação ao presente caso, de maneira bastante singela, o que se tem é:

Situação clínica relacionada a
diagnóstico de anafilaxia ao veneno de insetos
;

Indicação de uso de adrenalina autoinjetável;

Impossibilidade de a família arcar com os custos.

No caso concreto, conforme parecer do NAT, o

medicamento requerido não é fornecidos pelo SUS e não é registrado na Anvisa, além disso, existe medicamento disponível no SUS que pode substituir o aqui requerido
, portanto, partindo dessas premissas e num juízo de cognição sumária, apropriado para o momento processual oportuno, NÃO vislumbram-se nos autos os elementos necessários à concessão da medida pleiteada.

Além disso, a parte autora não comprovou a necessidade e imprescindibilidade do medicamento solicitado, não comprovando a urgência no fornecimento do mesmo.

Ressalto, ainda, que
em relação à comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento solicitado, verifica-se que não há comprovação da urgência/emergência, além disso, os medicamentos não são incorporados pelo SUS.

O requisito
“fumus boni iuris”
não restou consubstancia na documentação anexada aos autos, visto que não há indicação de urgência na utilização das medicações, nem se há possibilidade de utilização de medicação genérica, a qual é fornecida pelo SUS.

Em relação ao requisito do perigo da demora (
periculum in mora
), a documentação anexada aos autos não é clara, visto que não demonstra a importância e a urgência na utilização da medicação requerida.

Em complemento, impende salientar que tanto a Carta Social (art. 227), quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º), atribuem ao poder público o dever de assegurar, com absoluta prioridade, às crianças e aos adolescentes, o direito à saúde, à dignidade, à liberdade, inclusive em caráter de primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias e precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública (art. 4º, parágrafo único, incisos “a” e “b”, do ECA).

Assim, a parte autora não comprovou a necessidade e urgência/emergência para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada para a aquisição do medicamento requerido. Além disso, a medicação requerida não é fornecida pelo SUS e não possui registro na ANVISA, sendo que o SUS assegura a adrenalina em ampola de vidro, que ser preparada para ser injetada.

Ademais, segundo dispõe o artigo 4° da Lei n. 8080/90, “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)”, sistema descentralizado com responsabilidade pela “execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica” (artigo 6º inciso I alínea ‘d’ Lei 8080/90), que tem como princípio a “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (artigo 7º inciso II Lei 8080/90).

Antes o exposto,
INDEFIRO A

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
[...]” (id. 311296893).

Inconformada, a Agravante sustenta tratar-se de criança de quatro anos, diagnosticada com anafilaxia grave ao veneno de insetos (CID T78.2), com episódios devidamente documentados, sendo imprescindível o uso de adrenalina autoinjetável como única forma eficaz de prevenção à morte súbita. Alega que não há substituto terapêutico disponível no Sistema Único de Saúde – SUS, pois a apresentação fornecida pela rede pública destina-se exclusivamente ao uso hospitalar, o que inviabiliza sua aplicação em situações emergenciais fora do ambiente clínico.

Aduz, ainda, ser hipossuficiente economicamente, não dispondo de recursos próprios para a aquisição do fármaco, e que a negativa administrativa se deu sob o fundamento de que o medicamento não é fornecido pelo SUS.

Como já assinalado na decisão anterior, a competência para o julgamento da presente demanda permanece com a Justiça Estadual, porque o medicamento, embora não possua registro na ANVISA, tem autorização de importação, além disso possui valor anual inferior a 210 salários-mínimos, circunstâncias que afasta a necessidade de litisconsórcio com a União, nos termos dos Temas 1.161 e 1.234 do Supremo Tribuna Federal, não havendo razão para deslocamento da causa à Justiça Federal.

Superada essa questão, passo à análise da pretensão recursal.

Com efeito, o art. 196 da Constituição da República estabelece que a "
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

No caso em apreço, o laudo médico comprova que a infante Agravante, com 3 anos de idade, é acometida por anafilaxia ao veneno de insetos (CID T 78.2) e prescreve o uso da adrenalina autoinjetável como única medida eficaz para prevenir reações alérgicas, caso haja contato com o alérgeno (id. 200665872).

Ficou igualmente demonstrada a hipossuficiência financeira do núcleo familiar, bem como a recusa administrativa ao fornecimento do fármaco, sob o fundamento de que o medicamento não integra a relação de itens disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS (ids. 201844984 a 201844988).

Por outro lado, a Nota Técnica do NAT-JUS n. 379724 pontua a ausência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA e conclui de forma desfavorável ao pleito, diante da inexistência de recomendação técnica, respaldada por evidência científica robusta, que justifique a substituição da adrenalina em ampola pela versão autoinjetável, destacando, ainda, a ausência de comprovação de urgência ou risco iminente (id. 201859464).

O fármaco pleiteado, de fato, não possui registro sanitário na ANVISA — circunstância que, por si só, inviabiliza sua distribuição regular no âmbito do SUS —, mas tem autorização para sua importação.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos Temas 1161, 6 e 1234 da Repercussão Geral, estabelece que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige, cumulativamente, além de a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da Repercussão Geral; b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente e ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Contudo, em que pese a existência de laudo médico e da hipossuficiência financeira do núcleo familiar da paciente, não restou demonstrado, a princípio, a ineficácia e/ou inexistência de substituto terapêutico e o respaldo em evidências científicas de alto nível, tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises.

Dessa forma, ausentes os pressupostos necessários à aplicação excepcional do entendimento firmado no Tema 1161, bem como nos Temas 6 e 1234, todos de observância obrigatória, inviável o deferimento da medida pleiteada.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANNABIS. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA. PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do produto Extrato de Cannabis Latura Promediol 200mg/ml, destinado ao tratamento de idoso acometido por glaucoma e dor crônica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que envolve produto à base de cannabis sem registro na ANVISA; e (ii) analisar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual não é conhecida por configurar inovação recursal, uma vez que não foi suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, devendo restringir-se à impugnação da decisão recorrida, não sendo cabível apreciação originária de matérias não debatidas na instância precedente.

5. O produto pleiteado possui apenas autorização sanitária da ANVISA, não se enquadrando como medicamento registrado, razão pela qual não incidem diretamente os Temas 6, 1161 e 1234 do STF.

6. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) aponta ausência de evidências científicas robustas quanto à eficácia e segurança do uso de substâncias à base de cannabis no tratamento das patologias apresentadas, bem como a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

7. Não comprovados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual não pode ser conhecida quando não arguida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. O fornecimento de produtos à base de Cannabis, ainda que com autorização sanitária, exige demonstração inequívoca de eficácia, segurança e imprescindibilidade clínica, conforme parecer técnico do NAT. 3. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é indeferida a tutela de urgência para fornecimento do produto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024. (N.U 1030869-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Acrescente-se, por fim, que se trata de providência de natureza satisfativa, cuja concessão importa no adiantamento dos efeitos próprios da tutela definitiva, o que impõe especial cautela por parte do Poder Judiciário, sobretudo em hipóteses como a presente.

Ainda que se reconheça a delicadeza da situação da paciente infantil e a legítima preocupação de seus responsáveis com a preservação de sua saúde e integridade, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar os requisitos legais exigidos para a concessão da medida, o que reforça a impossibilidade de seu deferimento nas circunstâncias dos autos.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por C. G., menor impúbere representada por sua genitora, Shiara Karolina Bosquetti Ghiraldi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026